Tribunal: TJBA
Processo: 8004312-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004312-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRIMEIRO SARGENTO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO
, em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
consistente na ausência de promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente, com proventos de aposentadoria calculados na graduação imediatamente superior (Capitão PM).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar da reserva, tem direito líquido e certo à promoção para o posto de 1º Tenente e receber remuneração calculada com base nos proventos de Capitão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação genérica, sem apresentar elementos aptos a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (artigo

99
,
§ 3
º
, do
CPC
) não é suficiente para a revogação da gratuidade da justiça deferida.

4. A preliminar de decadência não pode ser acolhida, pois a pretensão do impetrante visa repelir uma conduta omissiva, consistente na sonegação de promoção na carreira que entende merecida e consequente reclassificação, configurando uma relação de trato sucessivo, que se perpetua a cada mês.

5. A alteração promovida pela Lei n.
7.145
/97 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar, não alcançou a graduação de 1º Sargento que, efetivamente, era a ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção das graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante, sendo manifestamente descabida a pretensão de reclassificação para o Posto de 1º Tenente, com o intuito de receber seus proventos correspondentes ao posto de Capitão PM.

6. A extinção da graduação de 1º Sargento operada pela reportada norma foi revogada com a vigência da Lei n.
11.356
/09, de modo que ainda subsiste na escala hierárquica castrense.

6. Não tendo se submetido às regras legais para alcançar posto do Oficialato ainda em atividade, a pretensão do impetrante de percepção de proventos da graduação de 1º Tenente configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se inegavelmente
des
pida de juridicidade.

7.Carece o autor de direito líquido e certo à promoção e reclassificação pretendida por ausência de prova pré-constituída.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004312-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrado AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO e como autoridade coatora SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votod,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01